Tribunal: TJPA
Processo: 0012682-07.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012682-07.2017.8.14.0040

APELANTE: EDIVALDO SANTOS PEREIRA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EM RELAÇÃO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S/A. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado ( art. 535,e 1.022, do CPC).

Na hipótese dos autos, a demandada VALE S/A apresenta embargos de declaração aduzindo a ocorrência de omissão do julgado, quanto à questão de ordem pública, a saber, a sua ilegitimidade passiva.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E ACOLHIDO,
para reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante, excluindo-a da lide, bem como determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização do exame pericial, consoante já decidido no Acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
VALE S/A
e ora embargados
EDIVALDO SANTOS PEREIRA e NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHER
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 23 de julho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

VALE S/A
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 20184151), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 19945176, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. PERÍCIA IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de Cerceamento de Defesa.

Analisando detidamente os autos, observo que o apelante requereu por diversas vezes a produção de provas, principalmente a pericial. No entanto, apesar da prova pericial ter sido deferida, esta não chegou a ser realizada, tendo o juízo julgado antecipadamente a lide sem anuência das partes logo após a suspensão do processo, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que tão logo sentenciou feito.

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas, sobrevindo tão logo sentença, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, ocorrendo a chamada decisão surpresa, vedada pelo CPC, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, PORTANTO, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

Alega o embargante que o acórdão apresenta omissão. Sustenta que a omissão ocorreu em razão da ausência de manifestação acerca da ilegitimidade passiva da demandada VALE S/A. Assim, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão apontada.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID 20488117).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em comento, alega o embargante a ocorrência de omissão, posto que o colegiado não teria analisado a preliminar de ilegitimidade passiva da Vale S/A para figurar na ação suscitada em sede de contrarrazões.

Cumpre registrar que a ilegitimidade passiva
ad causam
é matéria de ordem pública, podendo ser arguida, inclusive de ofício. A legitimidade, nos ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, é:

"a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o pólo passivo dessa demanda. Tradicionalmente se afirma que serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. - 4 ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,2012)

Em suma, será legitimado para litigar aquele que for titular de uma pretensão posta em juízo e legitimado, para figurar no pólo passivo, aquele que for sujeito à referida pretensão.

Pois bem,
in casu
, verifico que a sentença objeto do recurso de apelação reconheceu a ilegitimidade passiva da Vale S/A excluindo-a da lide condenando a autora a multa por litigância de má-fé.

O acórdão embargado acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, uma vez que não foram apreciados os pedidos de produção de provas. De fato tal matéria, bem como, a futura produção de provas para auferir as benfeitorias realizadas no lote do autor, ora embargado, a fim de que se obtivesse o valor preciso do dano material suportado com a rescisão contratual, não prejudica o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Diante disso, tendo em vista que a preliminar de cerceamento de defesa acolhida, não prejudica a ilegitimidade passiva da parte por se tratar de matéria de ordem pública, deve se manter a parte da sentença do primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade passiva da VALE S/A.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO
, apenas para determinar que seja mantida o reconhecimento da legitimidade passiva da VALE S/A para excluí-la da lide. com aplicação à autora de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, devendo ser anulada a sentença proferida pelo 1º grau nos demais pontos.

É COMO VOTO.

Belém, 26 de novembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Rela
tor

Belém, 05/12/2024